Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-81.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000082-81.2019.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NEIDE COSTA ASSIS e outros (6) Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. PROFESSORAS EFETIVAS. DIREITO À AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. EXISTÊNCIA DE VAGAS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS SEM CONCURSO. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Apelação Cível interposta por servidoras públicas efetivas contra sentença que julgou improcedente o pedido de ampliação da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, nos termos das Leis Municipais nº 875/2008 e nº 934/2010. As autoras alegaram que o Município de Canavieiras, apesar da existência de vagas, vem preenchendo os cargos com professores contratados sem concurso público, em detrimento de docentes concursadas, o que configuraria preterição ilegal. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ampliação da jornada de trabalho de servidoras públicas efetivas pode ser reconhecida judicialmente com base na existência de vagas e no não cumprimento, pela Administração, dos critérios legais objetivos; (ii) estabelecer se a contratação de professores sem concurso público configura preterição ilegal das servidoras concursadas. 3. A legislação municipal (Leis nº 875/2008 e nº 934/2010) assegura o direito à ampliação da jornada de professores efetivos de 20 para 40 horas, desde que existam vagas e sejam observados critérios técnicos objetivos. 4. A existência de vagas restou demonstrada por meio da contratação de professores temporários para o exercício das mesmas funções, o que configura preterição das servidoras concursadas. 5. A ausência de impugnação por parte do Município e a revelia, ainda que sem efeitos materiais automáticos, permitem a valorização da prova documental não contestada, como contracheques, listagem de contratados e histórico funcional das autoras. 6. A Administração Municipal omitiu-se quanto à análise dos critérios legais para ampliação da jornada, enquanto realizava contratações precárias, o que viola os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e isonomia, previstos no art. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal. 7. A conduta do Município implica desvio de finalidade e configura negativa arbitrária de direito funcional previsto em norma específica, caracterizando omissão administrativa inconstitucional. 8. Jurisprudência do TJ/BA reconhece o direito à ampliação da carga horária nas hipóteses em que há preterição de servidores efetivos por contratações irregulares, especialmente no âmbito do magistério público. RECURSO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A ampliação da jornada de servidoras públicas efetivas para 40 horas configura direito funcional condicionado à existência de vagas e ao atendimento de critérios legais objetivos, cuja análise não pode ser frustrada por omissão administrativa. 2. A contratação de professores sem concurso público para funções permanentes configura preterição ilegal de servidoras concursadas e autoriza o reconhecimento judicial do direito à ampliação da jornada. 3. A omissão da Administração Pública em observar critérios legais para ampliação da jornada, aliada à contratação precária, viola os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e isonomia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000082-81.2019.8.05.0043 em que figura como apelante NEIDE COSTA ASSIS E OUTRAS e apelado MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.